Tribunal: TJMT
Processo: 0001064-19.2016.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001064-19.2016.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), AGROPASTORIL PATHUS LTDA - ME - CNPJ: 55.995.682/0001-01 (EMBARGANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), AGROPASTORIL PATHUS LTDA - ME - CNPJ: 55.995.682/0001-01 (EMBARGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSP DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROVIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado: AGROPASTORIL PATHUS LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no. 0001064-19.2016.811.0029, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que há omissão no acórdão, uma vez que deixou de considerar os argumentos apresentados pelo embargante nas razões de apelação.

Argumenta que o endereço indicado no Auto de Infração lavrado no ano de 2007 é o mesmo que a empresa embargada apresentou em outros procedimentos junto ao Órgão Ambiental, sem que houvesse no procedimento de licenciamento ambiental qualquer questionamento acerca de ausência de notificações.

Sustenta, ainda, que ainda que as correspondências tivessem sido recebidas por terceiras pessoas, a citação/intimação é válida, posto que encaminhadas para endereço válido da parte interessada.

Nas contrarrazões o embargado pugnou pelo não acolhimento dos aclaratórios (ID. 132440161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no. 0001064-19.2016.811.0029, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

O Embargante ESTADO DE MATO GROSSO alega que o acórdão é omisso, na medida em que deixou de apreciar os argumentos apresentados no Recurso de Apelação quanto a validade dos endereços constantes no ato de infração e correspondências encaminhadas à embargada no procedimento administrativo.

No entanto, da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, da análise do julgado objetado, verifico que não procedem as alegações do embargante quanto a alegada omissão, uma vez que o acórdão atacado apreciou todos os argumentos apresentados, inclusive mencionando todos os endereços citados pelo Embargante em seus argumentos recursais, vejamos:

“(...)A Fazenda Pública Estadual, assevera que inexistiu nulidade no procedimento administrativo, pois o endereço utilizado para a intimação da parte contrária, foi informado pela mesma.

Aliás, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, se verifica que no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID: 27545965), que a sede comercial da empresa autuada que ora figura como Apelada/Apelante, é situada na Rod. Canarana Projeto Kuluene, S/N, KM 100, no município de Canarana-MT, CEP: 78.640-000.

Nos documentos constitutivos da referida empresa, o endereço informado é o mesmo do constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Outrossim, convém ressaltar, que o endereço constante no sistema da Fazenda Pública Estadual, é o endereço identificado como: Vitorino Camilo, no 830, sala 133, Barra Funda, no Município de São Paulo-SP, CEP: 01.153-000
.

Imperioso destacar que, durante a tramitação do processo administrativo, ao ser tentada a notificação por A.R., houve a devolução da Carta, informando que no endereço citado, inexistia qualquer empresa
(ID: 27546995).

Pois bem.

Considerando que a notificação supracitada nunca chegou ao conhecimento da empresa autuada, uma vez que o endereço constante no A.R., não se trata do real endereço do mesmo, tendo sido devidamente atualizado nos órgãos regulamentadores, tem-se que não fora regularizada a representação processual no procedimento administrativo, por falha exclusiva da Administração Pública
.

Com isto, é evidente que a parte autuada ficou impossibilitada de apresentar a sua defesa, não conseguindo efetuar a sua representação processual, o que demonstra de maneira inequívoca a nulidade de todo o processo administrativo, pois inexistiu notificação válida. (...)” (ID. 124122593 – destaquei).

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022